Tribunal: STF
Processo: RvC 5548
Classe: RvC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO PREENCHIDOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra acórdão da Segunda Turma desta CORTE, proferido no julgamento da Ação Penal nº 892/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Rev. Min. ROSA WEBER, que transitou em julgado em 19/5/2020, no qual o requerente, JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER, foi condenado, por unanimidade, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 200 dias-multa, pela prática dos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira e de empréstimo vedado (arts. 4º e 17, ambos da Lei nº 7.492/86).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Redimensionamento da pena pela incidência do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, e pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, na forma do art. 65, III, “d”, do Código Penal.



    3. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A Revisão Criminal somente será admitida quando: (1) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da Lei penal; (2) a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; (3) a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; (4) após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.



    5. A alegação defensiva acerca da incidência do arrependimento posterior, no sentido de que “os autos da Ação Penal 892 revelam a execução de pagamentos/restituições parciais dos empréstimos, considerados ilegais, realizados antes da apresentação da denúncia”, sequer foi objeto do julgamento da AP 892, pois, segundo afirma o próprio requerente, a ação penal não foi “instruída especificamente para demonstrar a reparação do dano”.



    6. A confissão, para servir como atenuante da pena nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, deve ser espontânea, realizada com o intuito de colaborar com a Justiça e elucidar a verdade dos fatos. Logo, a confissão qualificada, isto é, aquela em que o agente admite a autoria do delito, mas argui em seu favor uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, não é suficiente para fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. 



    7. Incabível a revisão criminal quando o requerente, de modo transverso, busca viabilizar, pura e simplesmente, um novo julgamento da causa, para o qual a ação revisional não se destina. 



    IV. DISPOSITIVO



    8. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da presente Revisão Criminal. 



    _________



    Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 263; Código de Processo Penal, art. 621; Código Penal, arts. 16 e 65, III, “d”; 



    Jurisprudência citada: RvC 5.437/RO, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 18/03/2015; HC 206827 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 18/04/2022; RHC 190420 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 09/04/2021; HC 185975 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 01/09/2020; HC 119671, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 03/12/2013; HC 103172, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 24/09/2013; HC 74148, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 21/03/1997.